Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-54.2023.8.11.0050
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003556-54.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIA GOMES DE MELO - CPF: 974.412.952-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SER EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 04.986.320/0001-13 (RECORRIDO), ENRIQUE FONSECA REIS - CPF: 046.565.086-40 (ADVOGADO), HEBERTE RODRIGUES GONCALVES - CPF: 000.850.091-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ANOTAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), nos termos da jurisprudência consolidada, dispensando a necessidade de comprovação do prejuízo.

2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da parte ré e o caráter pedagógico da condenação.

3. Conforme extrato juntado aos autos, há anotação posterior ao registro discutido nesta demanda, sem comprovação de ilegitimidade, circunstância que deve ser considerada na fixação da indenização, conforme entendimento consolidado na Súmula 29 da Turma Recursal Única do TJMT.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
MARCIA GOMES DE MELO
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso nominado, mantendo-se a sentença incólume, vazada nos seguintes fundamentos:

“(...)

O presente recurso tem como móvel a majoração do quantum arbitrado a título de danos morais em decorrência da inscrição indevida de dados nos órgãos de proteção ao crédito.

A sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, extensão do dano, caráter reparatório versus não enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, constata-se a existência de 1 (uma) anotação posterior em relação ao débito sub judice. Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado.

É o que dispõe a Súmula 29 da Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Dentro dessa parametrização, o valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e adequado com o dano experimentado, bem ainda dentro do posicionamento nesta sede recursal em casos do mesmo naipe.

Em relação ao pleito de fixação da correção monetária a partir do evento danoso, aplica-se ao caso a Súmula 362/STJ, cujo teor define a incidência em condenação por danos morais a partir do arbitramento.

Considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, negar ou dar provimento a recurso com base na jurisprudência dominante das Turmas Recursais e precedentes qualificados (ex vi art. 932, IV e V, CPC; Súmulas 1 e 2, TR-MT; Enunciados 102 e 103/FONAJE).O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já está consolidada.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso inominado, e, monocraticamente, NEGO A ELE PROVIMENTO para manter incólume a sentença prolatada.”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não merece prosperar.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada na origem.

Compulsando os autos, verifica-se que
resta incontroversa a inexigibilidade do débito sub judice
, uma vez que a interposição do recurso se deu exclusivamente para discutir a indenização por danos morais.

Como é cediço,
a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

Da análise do extrato juntado pela parte agravante em sua exordial, verifica-se que existe outra negativações posterior ao registro discutido nestes autos (id. 233764778), sem comprovação de que seja ilegítima.

Assim, ainda que não se aplique a súmula 385 do STJ, a existência de anotações posteriores deve ser considerada para fins de arbitramento da indenização.

Aliás, esse é o entendimento consolidado na Súmula 29 desta Turma Recursal, segundo a qual:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SÚMULA 29 TRU/TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Quantificação da reparação por dano moral que merece reforma para o fim de reduzir a padrões proporcionais e razoáveis, dada a existência de outra anotação posterior àquela que se constitui como objeto da demanda.
(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1014153-29.2023.8.11.0003, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024). (Grifei).

Dessa forma, considerando os parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal e as particularidades do caso concreto, o valor fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho a decisão monocrática que manteve a sentença recorrida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025